Tribunal: TCU
Processo: 041.587/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 815/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.587/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Rotermund Rieth (XXX.675.420-XX); Fernanda Alvares Goncalves (XXX.445.286-XX); Fernanda Borba Viegas (XXX.838.590-XX); Fernanda Dutra Fantinel (XXX.354.510-XX); Flavia Augusta Nascimento de Oliveira (XXX.683.486-XX); Flavia Hindi Pires (XXX.695.736-XX); Flavio Alexandre de Almeida (XXX.677.549-XX); Flavio Augusto Martino (XXX.807.918-XX); Flavio Jean Garlet (XXX.764.579-XX); Francis Custodio Casasanta Pereira (XXX.724.956-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.